Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745498-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON FERNANDES DAS CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONTROLADA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Firme neste eg. Tribunal a orientação segundo a qual a revisão criminal deve ser admitida, quando se puder depreender do pedido constante da inicial alguma das hipóteses dos incisos I, II ou III do art. 621, do Código de Processo Penal. Entende-se que a procedência, ou improcedência, das alegações reside no próprio no mérito da ação, não havendo como extingui-la sem o exame do caso. Precedentes. 2. A revisão criminal não é meio processual de reexame das provas colhidas na instrução. Para o seu acolhimento, é necessário que se traga algum fato novo que demonstre a inocência do réu ou alguma circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, hipóteses não verificadas in casu. 3. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional, quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão que autorize desconstituir a coisa julgada. 4. Inviável a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, bem como das provas juntadas aos autos, no caso, conversas extraídas de aplicativo de mensagens, uma vez que não há comprovação de prejuízo da parte e o aparelho celular foi apreendido durante busca e apreensão autorizada judicialmente. 5. A atuação policial ocorreu de forma ordinária e utilizou expedientes corriqueiros de investigação, não havendo que se falar em ação controlada. 6. Preliminar rejeitada e, no mérito, revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 203, 212, e 315, § 2o, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, e enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, porque o magistrado fez perguntas antes da acusação e da defesa; e acrescenta ser absurda a conclusão de estar preclusa a oportunidade para suscitar as nulidades arguidas na revisão criminal; b) artigos 157, caput e § 1o, do CPP, 7o, inciso III, da Lei 12.965/2014, afirmando estar patente o cerceamento de defesa, pois os dados do celular foram acessados sem autorização judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao enunciado 523 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as alegadas ofensas aos artigos 203, 212, 157, caput e § 1o, e 315, § 2o, inciso VI, todos do CPP, 7o, inciso III, da Lei 12.965/2014, pois a Corte Superior também entende que: a) “As nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. É indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento” (AgRg no AREsp 1331274/PE, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 30/4/2021); b) a revisão criminal “não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp 1919532/RJ, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 24/8/2021); c) “a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal”. (AgRg no AREsp 1842781/TO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 23/8/2021). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp 1729073/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015